Tribunal: TJBA
Processo: 8072684-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072684-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES Advogado(s): ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALOR DA CAUSA. INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por DALVA DIONISIO MENEZES contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0009818-96.2007.8.05.0201, movida pelo MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. A Agravante alega sua ilegitimidade passiva para responder por débitos de IPTU dos exercícios de 2003 e 2004, no valor de R$1.040,18. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão central consiste em analisar, para além da tese de ilegitimidade passiva, a presença do interesse de agir do Município no prosseguimento de execução fiscal de baixo valor, ante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 de Repercussão Geral e a disciplina da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), assentou a tese da legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, regulamentando o precedente, estabelece parâmetros para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00. O valor da execução fiscal de origem (R$1.040,18) enquadra-se na hipótese de baixo valor definida pela normativa. Intimado a se manifestar sobre o preenchimento dos requisitos e o interesse no prosseguimento do feito à luz dos novos paradigmas, o Município Agravado permaneceu inerte, o que denota ausência de interesse de agir. A inércia do ente público, após provocação judicial específica, autoriza a extinção do processo executivo, tornando prejudicada a análise da matéria de fundo do recurso (ilegitimidade passiva). IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, julgar extinta a Ação de Execução Fiscal nº 0009818-96.2007.8.05.0201, por ausência de interesse de agir. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072684-29.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante DALVA DIONISIO MENEZES e como Agravado o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para extinguir a execução fiscal de origem, nos termos do voto do Relator.